Tribunal: TJMT
Processo: 1014226-43.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014226-43.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LM HIGIENIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 12.843.394/0001-29 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), FRANCISCA LUZIA DE PINHO, Pregoeira da Prefeitura de Várzea Grande/MT (APELADO), DIÓGENES MARCONDES, Secretário Municipal de Saúde de Várzea Grande/MT (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), LAVANDERIA ALBA LTDA - CNPJ: 03.481.736/0001-17 (APELADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), LAVANDERIA ALBA LTDA - CNPJ: 03.481.736/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE LICITAÇÃO – INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS NO EDITAL NO MOMENTO DO CERTAME - RECURSO DESPROVIDO.

- Se a norma o edital de procedimento de licitação atende as regras dos art. 27 a 31 e 40 da Lei de licitações, não abrigando nenhuma distinção entre os interessados, suas regras devem ser observadas pela Administração conforme o disposto no art. 41 do mesmo diploma.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI
em face da sentença proferida nos autos de um Mandado de Segurança mediante o qual o magistrado a quo denegou a ordem de segurança mediante a qual se pretendia o seu reingresso no Pregão Eletrônico Registro de Preço nº. 36/2019 certame levado a praça pelo município recorrido para a contratação de empresa para prestação de serviço de lavanderia hospitalar, por considerar que as regras do edital eram de formalismo exagerado.

Em sua pretensão de reforma pretende a apelante, apegando possível prejuízo para a administração pública pede que seja reconhecida a violação do direito alegado com a nulidade do ato e o retorno do procedimento a fase que ocorreu a sua desqualificação.

Nas contrarrazões o Município de Várzea Grande defende o edital do certame e a legalidade dos procedimentos tomados pelo pregoeiro diretor do certame; e é pelo desprovimento do recurso da recorrente.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da lisura do procedimento e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, temos em pauta o recurso de apelação interposto por
FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI
em face da sentença proferida nos autos de um Mandado de Segurança mediante o qual o magistrado a quo denegou a ordem de segurança mediante a qual se pretendia o seu reingresso no Pregão Eletrônico Registro de Preço nº. 36/2019 certame levado à praça pelo município recorrido para a contratação de empresa para prestação de serviço de lavanderia hospitalar, por considerar que as regras do edital eram de formalismo exagerado.

Em sua pretensão de reforma pretende a apelante, apegando possível prejuízo para a administração pública pede que seja reconhecida a violação do direito alegado com a nulidade do ato e o retorno do procedimento a fase que ocorreu a sua desqualificação.

Nas contrarrazões o Município de Várzea Grande defende o edital do certame e a legalidade dos procedimentos tomados pelo pregoeiro diretor do certame; e é pelo desprovimento do recurso da recorrente.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da lisura do procedimento e pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem razão o apelante, que diz ter havido excesso de formalismo porquanto a representante legal da empresa no dia da sessão não compareceu a sessão conforme determinado no edital, conforme reconhece ao consignar no recurso que “...
muito embora a Recorrente tenha apresentado documento por meio de cópia simples em contrariedade as disposições do edital, sua proposta foi mais vantajosa a Administração
, de modo que a aplicação das disposições contidas no Art. 41 da Lei de Licitações ao caso concreto excede ao formalismo e desvirtua a finalidade do procedimento licitatório,
concessa vênia.

Neste rumo, temos que o edital assim previu previu:

11.2. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

11.2.1 Os documentos de habilitação deverão estar atualizados e com prazo vigente na data da sessão de abertura, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por órgão competente ou por Servidor da Superintendência de Licitação desde que presente os documentos originais.

Não serão autenticados quaisquer documentos no ato da sessão pela CPL.

Inseridos no envelope que deverá ser entregue lacrado, identificado com o n.01, devendo constar toda à documentação a seguir listada.

A lei de regência das licitações assim prescreve

Art. 40.
O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I
- objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

II
- prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;

III
- sanções para o caso de inadimplemento;

IV
- local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;

V
- se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido;

VI
- condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;

VII
- critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;

VIII
- locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;

IX
- condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;

X
- o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998);

XI
- critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994);

XII
- (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIII
- limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;

XIV
- condições de pagamento, prevendo:

a)
prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

b)
cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;

c
) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

d
) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;

e)
exigência de seguros, quando for o caso;

XV
- instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;

XVI
- condições de recebimento do objeto da licitação;

XVII
- outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

§ 1º
O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados.

§ 2º
Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

I
- o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos;

II
- orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

III
- a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor;

IV
- as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.

§ 3º
Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança.

§ 4º
Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta, poderão ser dispensadas: (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

I
- o disposto no inciso XI deste artigo; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

II
- a atualização financeira a que se refere a alínea "c" do inciso XIV deste artigo, correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 5º
A Administração Pública poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017).

São estes os termos básicos de qualquer licitação dos quais nos parece que o certame não se afastou e, ademais, a Administração está adstrita aso limites do Edital, que é tido como lei entre as partes; e, se o interessado não exercitou o direito garantia de impugnar o edital no prazo fixado no mesmo, não pode vir tardiamente dos seus termos discordar ou algar prejuízo, quando as regras estabelecidas não se afastam dos requisitos mínimos do Principio da Legalidade e do tratamento igualitário, como consta no art. 41 da LLCA.

Art. 41.
A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

§ 1º

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.

§ 2º
Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3º
A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

§ 4º
A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.

Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público do
Tribunal de Contas
da União, assevera que o instrumento convocatório

“é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que “a Administração
não pode descumprir as normas e condições do edital
, ao qual se acha estritamente vinculada”
(Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416).

O STJ já se manifestou muitas vezes a respeito do tema, podendo serem citados os RESP 595079, ROMS 17658).

No RESP 1178657 decidiu:

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa
", este deve ser o documento apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação técnica
. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação - protocolo de pedido de renovação de registro - que não a requerida,
não supre a exigência do edital
. Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada,
é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes
.

O STF no RMS 23640/DF também já assentou o tema:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela apócrifa, a inexistência do documento. 2
. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não observou exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional da preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade
. 4. É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena de a Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso.

A título de debate jurídico, é certo que a administração, em nome do interesse público e observando a legalidade pode anular seus atos, como tenciona o recorrente, mas só quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Esses deveres-poderes também estão legalmente previstos no art. 49 da Lei nº 8.666/93:

A autoridade competente para a aprovação do procedimento
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado
.

Contudo, por todo o exposto, não é o caso, como decidiu a sentença e assim como também consignou a Procuradoria de Justiça na sua manifestação.

Quanto a eliminação desatendimento dos itens
11.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA) - 11.5.4 e 11.5.6 (balanço patrimonial e livro diário)
o pregoeiro informou que realizou diligencia para evitar alegação de prejuízo e na Junta Comercial foi constatado que a recorrente não tinha o balanço registrado o que caracterizou mais uma vez descumprimento do edital, não se afigurando plausíveis as alegações de interpretação errônea do edital, situação que se encaixa na mesmas circunstâncias acima já tratadas.

Nestes termos conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021